Tribunal: STF
Processo: ARE 1346317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênios) E PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. SENTENÇA A QUO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO INDEVIDA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO NÃO DESCONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE COPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU NEGATIVA FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO QUE COMPROVEM O INDEFERIMENTO DO DIREITO RECLAMADO. MÉRITO: MUNICÍPIO DEMANDANDO QUE ADOTA O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (LEI ESTADUAL N° 6.123/68). ALTERAÇÕES NA LEI N° 6.123/68, PROMOVIDAS PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N° 16/99 SUPRIMINDO O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MODIFICAÇÃO NA LEI ESTADUAL QUE NÃO IMPLICA REFLEXO AUTOMÁTICO NA NORMATIVA MUNICIPAL, SOB PENA DE OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL EXTINGUINDO A VANTAGEM. CONCESSÃO DO ADICIONAL DEVIDA. SÚMULA 128 DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA A QUO. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO, REFORMANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA A QUO PARA: a) estipular que a aplicação dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre as verbas a serem adimplidas se dê com observância do previsto nos Enunciados n°s 8, 11, 15 e 20 aprovados pelo Seção de Direito Público deste Tribunal; b) determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado, consoante o art. 85, §4°, II do CPC/2015”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente